Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de requerimento de isenção do imposto de renda cobrado sobre os proventos de aposentadoria, sob a alegação de que o autor está acometido por doença grave, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada a por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com os laudos médicos juntados aos autos o autor se encontra acometido por cardiopatia grave, havendo legítima pretensão ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. Reexame admitido e desprovido.